Tribunal: TJPA
Processo: 0006698-78.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006698-78.2016.8.14.0201

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA DE BELEM RODRIGUES PEREIRA, EVERLYN CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1. Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no caso em tela.

2. A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir matérias de fato e de direito já apreciadas, o que é incabível nesta via recursal.

3. Embargos de Declaração rejeitado à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006698-78.2016.8.14.0201- PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A

ADVOGADOS(A): Dra. ANA KARENINA DE OLIVEIRA MORAES, OAB/PA 16379, Dra. MARILIA DIAS ANDRADE, OAB/PA 16292 e Dra. LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 14351

APELADOS(S): EVERLYN CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

ADVOGADO(A): Dr. ANDERSON ANDRE SANTOS DE JESUS, OAB/PA 6326

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

Embargante:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

Embargado:
EVERLYN CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15818536 que assim determinou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA FILHA DO DE CUJUS, REJEITADA – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, RECHAÇADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A Embargante alega resumidamente que opôs o recurso para fins de prequestionar a matéria e destacar que, no boletim de ocorrência consta que a vítima vivia em união estável. Assim, não poderia o julgador determinar o pagamento integral da indenização apenas à filha da vítima, sendo necessário que se reservasse a quota parte, para a companheira da vítima, que não compôs a lide.

Além disso, ressalta que, a solidariedade não se presume, pois não há solidariedade entre os beneficiários do DPVAT, nem indivisibilidade da obrigação. Acrescenta também que, para que esteja presente em uma determinada relação jurídica é preciso que esteja prevista de maneira expressa, o que não é o caso, já que a lei não traz esta previsão. Assim, conclui alegando que a matéria não foi observada no acordão.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada. Ademais, afirma que, até a presente data ninguém se habilitou e ninguém se habilitará a receber o seguro DPVAT do
de cujus
além da autora, embargada, e o mero registro errônea de B.O não tem o condão de criar direitos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, tomando por base a própria petição dos embargos declaratórios, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

O acordão,
em face da sentença julgou totalmente procedente o pedido da parte autora, condenando o
apelante ao pagamento da indenização, referente ao Seguro DPVAT, pelo evento morte. Portanto, observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados, todavia, não obtendo o resultado almejado pela ora recorrente.

Veja-se trecho do acordão:

“ DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Alega, preliminarmente, a apelante que a vítima deixou uma companheira que não integrou o polo ativo da lide, nem pleiteou indenização na via administrativa, o que faz com que os demais herdeiros não possam receber a integralidade da indenização, em razão do falecimento de seu genitor.

No entender da recorrente, os filhos do falecido deveriam receber apenas 50% do valor arbitrado, isto é, R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Todavia, não prospera referida alegação.

Com efeito, os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são
credores solidários
que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante.

Neste contexto, todos os herdeiros podem conjunta ou isoladamente pleitear o ressarcimento da indenização do seguro DPVAT, não havendo que se falar em obrigatoriedade da presença de todos os herdeiros no polo passivo da ação ou comprovação de ser a autora a única herdeira do de cujus, na medida em que este fato não pode prejudicar o ajuizamento da ação de cobrança. Neste sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA SEGURADORA CONTRA O MERITUM. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. PRECEDENTES. PARTE AUTORA QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS QUANTO AO SEU ESTADO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. APELO IMPROVIDO.

(...)

II. Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte.

III. O fato de ter a parte autora alterado a realidade dos fatos quanto ao seu estado civil, ora para afirmar que é viúva, comprometendo-se em audiência, inclusive, a apresentar a certidão de óbito do seu marido e, somente em grau recursal, após ser instada a colacionar aos autos tal documento, afirmar que o seu cônjuge encontra-se vivo, reputa-se litigante de má-fé na forma do art. 17, II do CPC e, por isso, enseja a aplicação da multa do art. 18 do mesmo Codex Processual.

IV. Recurso improvido. Multa por litigância de má-fé aplica em desfavor da parte autora. (TJES, Processo APL 00197024620138080011 Orgão Julgador

QUARTA CÂMARA CÍVEL Publicação 21/03/2016 Julgamento 07/03/2016 Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA).

Ademais, verifico que ausente qualquer comprovação da existência de companheira do de cujus nos autos, tendo ainda a certidão de óbito declarado que o referido era solteiro (Num. 6770782 - Pág. 4), de forma, que inegável a legitimidade da autora para requerer a integralidade da indenização do seguro DPVAT.’’

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, portanto,
REJEITO
os

presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024